Tribunal: TJBA
Processo: 8059407-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059407-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADILSON JOSE FERREIRA e outros Advogado(s): BRUNO LUIS DOURADO MACEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO UNA. ATOS CONTRA DEVEDOR PRINCIPAL QUE APROVEITAM AOS FIADORES. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. ART. 833, X, DO CPC. DESBLOQUEIO ATÉ O LIMITE LEGAL. CONTA DE PAGAMENTO (PAGBANK). MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade oposta em execução, na qual se alegou a ocorrência de prescrição intercorrente, inclusive de forma específica em relação aos fiadores, bem como a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta poupança mantida na Caixa Econômica Federal e em conta junto ao PagBank, com fundamento no art. 833, X, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente diante da paralisação do feito sem prévia intimação pessoal do exequente; (ii) estabelecer se a ausência de atos executivos direcionados especificamente aos fiadores autoriza o reconhecimento de prescrição intercorrente em relação a eles; e (iii) determinar se os valores bloqueados em conta poupança e em conta de pagamento são impenhoráveis, à luz do art. 833, X, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente exige, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito, sendo a inércia posterior o marco inicial da contagem do prazo prescricional. 4. Inexistindo nos autos intimação pessoal do exequente durante o período de paralisação processual, não se configura a prescrição intercorrente apta a extinguir a execução. 5. O processo executivo é uno, de modo que os atos processuais válidos praticados contra a devedora principal aproveitam aos demais executados, inclusive aos fiadores solidários, interrompendo o prazo prescricional em relação a todos. 6. A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, é impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, sendo necessária prova concreta de desvirtuamento da finalidade da conta para afastar a proteção legal. 7. Os extratos da conta mantida na Caixa Econômica Federal evidenciam tratar-se de conta poupança, com movimentação esparsa, sem demonstração de uso típico de conta corrente ou de finalidade empresarial, o que autoriza o reconhecimento da impenhorabilidade. 8. Contas de pagamento, como a mantida junto ao PagBank, não se equiparam automaticamente à caderneta de poupança para fins de incidência do art. 833, X, do CPC, especialmente na ausência de extratos que comprovem a natureza de reserva financeira dos valores bloqueados. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente somente se configura após a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, não bastando a mera paralisação do processo. 2. Em execução una, os atos processuais válidos praticados contra a devedora principal interrompem o prazo prescricional em relação aos fiadores solidários. 3. A impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos somente pode ser afastada mediante prova concreta de desvirtuamento de sua finalidade. 4. Contas de pagamento não são automaticamente abrangidas pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8037265-45.2023.8.05.0000, em que são agravantes ADILSON JOSÉ FERREIRA e MÁRCIA DELÚCIA FIGUEIREDO LOPES FERREIRA e agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto desta Relatora.